Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720962-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO RIBEIRO DA SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em ação de conhecimento no 0707613-67.2024.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, ora réus/agravados, nos seguintes termos: ““Recebo a emenda à Petição Inicial. Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo, com pedido de tutela de urgência, proposta por Bruno Ribeiro da Silva em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP. Alega ter participado do Concurso Público para provimento de vagas no Curso de Formação de Praças do Quadro de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Destaca ter sido aprovado nas etapas objetiva, discursiva e Teste de Aptidão Física – TAF, contudo foi considerado não recomendado na etapa de Exame Médico. Pontua que sua não recomendação decorre de supostamente não ter apresentado os exames GGT, HBSAg, eletrocardiograma e topografia corneada, além de haver alterações valvais. Explica que fez e apresentou todos os exames necessários, motivo pelo qual interpôs recurso, entretanto o resultado foi mantido. Aduz que o ato foi ilegal, razão pela qual requer a concessão de tutela de urgência para que possa prosseguir no certame enquanto o mérito resta pendente de análise. É o relatório. DECIDO. (...) No que tange ao pedido de tutela de urgência, faz-se necessário comprovar o preenchimento dos requisitos descritos no artigo 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A discussão dos autos cinge-se acerca da entrega ou não dos exames previstos no Edital, a saber (Id 194929722, pág. 9): 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: a) hemograma – Glicemia, Uréia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO,TGP, GGT, Bilirrubinas e frações; b) tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; c) eletrocardiograma, com apresentação de laudo cardiológico em caso de anormalidades detectadas da condução e outras detectadas na eletrocardiograma, quanto à repercussão clínica das alterações; d) radiografia panorâmica odontológica; e) raios X da coluna vertebral com ângulo de Cobb; f) raios X do tórax; g) raios X de crânio; h) eletroencefalograma, com apresentação de laudo do neurologista se apresentar anormalidades da condução e outras detectadas na eletroencefalograma, quanto à repercussão clínica das alterações; i) exame de sanidade mental, (mediante a apresentação de atestado de saúde mental emitido por Médico Psiquiatra devidamente identificado com nome completo do médico e respectivo CRM, assinado e carimbado); j) ecocardiograma com Doppler; k) teste ergométrico; l) audiometria; m) laudo oftalmológico completo, inclusive com avaliação cromática e acuidade visual sem correção e com correção; n) mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos; o) avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária (para mulheres); e p) testes toxicológicos (de caráter confidencial). Ressalte-se que é possível a determinação ao candidato que apresente exames complementares, conforme se observa do seguinte excerto do Edital de Abertura: 14.5.5 A critério da Banca Examinadora, o candidato deverá providenciar de imediato, às suas expensas, qualquer outro exame complementar não mencionado no edital, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda ser convocado para novo exame clínico. 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. 14.5.7 Poderá, se suscitar dúvidas nos resultados de alguns exames e por determinação da Banca Examinadora, ser solicitado ao candidato, novos exames. (grifo nosso) Outrossim, nos termos do Edital Id 194929726, percebe-se que a data de avaliação médica foi marcada para ocorrer entre os dias 04.03.2024 e 09.03.2024, não havendo informação nos autos de redesignação da data, ao passo que o resultado preliminar foi publicado em 19.03.2024 (Id 194929727). A partir da resposta ao recurso administrativo (Id 194929729), percebe-se que a Banca Examinadora alega que o candidato não apresentou os seguintes exames: HBSAg; GGT; eletroencefalograma, com apresentação de laudo do neurologista se apresentar anormalidades; mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos; e que há alteração no resultado dos exames referentes ao sistema cardiovascular. Em observância ao documento Id 196762502, percebe-se que o material para realização do exame GGT e o HBSAg foi coletado em 20.03.2024, ao passo que os referidos resultados foram assinados eletronicamente em 20 e 21.03.2024, ou seja, em data posterior à avaliação médica marcada por intermédio do Edital de Convocação Id 194929726. Dessa forma, como há previsão expressa no Edital de que o atraso na entrega dos exames requisitados acarretará a eliminação do candidato, assim como não há documento nos autos que comprove a tempestividade da entrega dos exames de GGT e HBSAg, entendo por não comprovada a probabilidade do direito alegada pela parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (...).” Na origem, a parte autora/agravante formulou pedido de tutela de urgência consistente na autorização para que o agravante prossiga nas demais fases do concurso público o para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo a quo. Em face do mencionado pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Preparo não recolhido, tendo em vista que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. O pedido liminar formulado no agravo de instrumento foi indeferido, conforme decisão ID n. 59490252. Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID n. 60767718). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedentes o pedido formulado pela parte autora. Confira-se: “(...) A vista do exposto, JULGO O PEDIDO IMPROCEDENTE. Resolvo o merito da demanda com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. CONDENO o autor ao pagamento das despesas processuais e honorarios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ora retificado, conforme previsao do art. 85, § 3o, inc. I do CPC. No entanto, suspendo a exigibilidade da condenacao nos termos, do art. 98, § 3o do CPC, haja vista ser o demandante beneficiario da assistencia judiciaria gratuita. Sentenca nao sujeita a remessa necessaria. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentenca registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se." Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos." (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS." (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2024 17:47:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora